Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746406-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS AGRAVADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 22104503). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DAS ANDORINHAS contra decisão (Doc. Num. 21774003) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele manejado contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual denominação de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A), homologou o laudo complementar apresentado pelo Perito do Juízo. A decisão ora embargada foi fundamentada na superveniente perda do interesse recursal em face de o Juízo a quo ter, em juízo de retratação, proferido nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento em referência. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual denominação de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A), no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador